Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DUBAI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RESTITUIÇÃO DE BENS (ELETRÔNICOS) E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA NÃO ULTIMADA. NECESSIDADE AO PROCESSO. CONFIGURADA. VALORES. PERDIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANOS. POSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, quando demonstrado que ainda interessam ao processo, uma vez que não foi ultimada a perícia.
II – O art. 91 do CP fixa como um dos efeitos da condenação a perda do produto ou proveito do crime, fixando o legislador medidas assecuratórias que poderão inclusive recair sobre bens lícitos, de modo que o bloqueio de valores deve ser mantido até a prolação da sentença.
III – Não se cogita de excesso de prazo na persecução penal, considerando a complexidade do feito, que apura a prática de crimes por numerosa organização criminosa, ao longo de anos, havendo diversos denunciados.
IV – Recurso conhecido e desprovido.